Tribunal: TJSP
Processo: 2215733-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado. Previdência privada. Insurgência da devedora, buscando a redução de honorária pericial. Prevenção de outra Câmara. Inteligência do artigo 105, do Regimento Interno. Não conhecimento do recurso, com imediata redistribuição.